Tribunal: TCU
Processo: 034.913/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13866/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.913/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ayme Zanata Cizotto (XXX.666.098-XX); Francisco Xavier de Souza Rocha (XXX.976.695-XX); Maria do Carmo da Silva dos Santos (XXX.171.254-XX); Olivanda de Paiva Moreira (XXX.261.906-XX); Vanda Pereira Negrão (XXX.609.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se está sendo observada regra insculpida no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente ao pagamento de pensão/aposentadoria às sras. Ayme Zanata Cizotto e Olivanda de Paiva Moreira e ao sr. Francisco Xavier de Souza Rocha.